Tribunal: TJMT
Processo: 1012428-53.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012428-53.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RUBSTEQ DA SILVA BEZERRA - CPF: 065.099.801-42 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN POOL CORREA - CPF: 570.881.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PHILIPPE THIAGO FIGUEIREDO - CPF: 028.564.071-29 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE HESPANHOL GALHARDO TEIXEIRA - CPF: 019.850.881-69 (VÍTIMA), JOELSON MENDES PINHO DA COSTA - CPF: 958.091.801-59 (VÍTIMA), SOLUCOES PRATICAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 27.222.285/0001-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NO ARESTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASILAR NÃO EXAMINADO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE EFETIVADA. PLEITO PARCIALMENTE ACOLHIDO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

Os aclaratórios devem ser desprovidos quando não opostos
com o objetivo de corrigir algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, mas tão-somente de manifestar o inconformismo da parte com julgamento contrário aos seus interesses e provocar a rediscussão da matéria, desiderato inadmissível na via eleita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
Embargos de Declaração
, com efeito modificativo, opostos por
Rubsteq da Silva Bezerra
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação n.
1012428-53.2021
, em que esta c. Terceira Câmara Criminal deu
parcial provimento
ao apelo, apenas para reduzir a pena-base e afastar a obrigação de ressarcir os danos causados pela prática delitiva.

Em suma, o embargante esclarece que em primeira instância, foi reconhecida sua responsabilidade em
uma
subtração patrimonial e
duas

“
tentativas de ceifar a vida de duas vítimas (Henrique e Marcelo)”
, o que resultou na sua condenação por
um único crime de Tentativa de Latrocínio
(art. 157, § 3o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do CP).

Ressalta que ao interpor Recurso de Apelação, defendeu a inexistência da “
tentativa de latrocínio em face da vítima Marcelo
” – um dos fundamentos da exasperação da pena-base – com o objetivo de ver afastada a depreciação do vetor
circunstâncias do crime
e alcançar a imposição da
reprimenda basilar no mínimo legal
.

Sustenta, porém, que o pedido não foi apreciado, incorrendo o aresto em
omissão
. Nas suas palavras: “
a
sentença reconheceu as circunstâncias e consequências do crime como desabonadoras, sendo que o Tribunal afastou a exasperação quanto às consequências, contudo foi silente ao tratar das circunstâncias, na medida em que ao absolvê-lo deste fato, por consequência lógica a pena não poderá ser exasperada
”.

Desta forma, pretende “
seja sanada a omissão para que seja reconhecida a inexistência do fato e consequente aplicação da pena-base no mínimo legal
”
(ID 129648697).

Em contrapartida, o Ministério Público se manifesta pelo
desprovimento
dos
aclaratórios (ID 130468182).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Extrai-se dos autos que em primeira instância,
Rubsteq da Silva Bezerra

foi condenado à pena de
15 anos de reclusão, em regime fechado, além de 20 dias-
multa por ter cometido crime único de
Tentativa de Latrocínio
(art. 157, § 3o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do CP)
(ID 115488989).

Inconformado, interpôs Recurso de Apelação almejando a reforma da sentença condenatória (ID 115489011).

O apelo foi
parcialmente provido
por esta Corte,
apenas para afastar o juízo depreciativo do vetor
consequências do crime
e excluir a obrigação de ressarcir os danos causados pela prática delitiva, redundando na pena definitiva de
14 anos e 2 meses de reclusão e 10 dias-multa

(ID 127786176).

Já o embargante sustenta que
o aresto padece de
omissão
, pois
não foi apreciado o pedido para se reconhecer a inexistência do crime perpetrado em face da vítima Marcelo, o que redundou na falta de análise do pedido de afastamento de negativação do modal
circunstâncias do crime
.

Nas suas palavras: “
a
sentença reconheceu as circunstâncias e consequências do crime como desabonadoras, sendo que o Tribunal afastou a exasperação quanto às consequências, contudo foi silente ao tratar das circunstâncias, na medida em que ao absolvê-lo deste fato, por consequência lógica a pena não poderá ser exasperada
” (ID 129648697).

Não
lhe assiste razão.

Em que pese os argumentos trazidos, vê-se que
a alegação de omissão constitui, na verdade, mero intuito de rediscutir matéria ventilada no aresto
.

Na hipótese, inexiste qualquer omissão, porque a matéria foi devidamente apreciada no julgamento do apelo, ocasião em que esta Terceira Câmara Criminal
manteve a negativação das

circunstâncias do crime
, em face dos disparos perpetrados em face das vítimas Marcelo e Henrique, ainda que
Rubsteq
não tenha sido o autor dos disparos.

No ponto de interesse, confira-se:

“
Pretende a defesa a redução da pena-base para o mínimo legal, com o fito de que seja neutralizada as circunstâncias do crime, arguindo que não existe a mínima comprovação do disparo de arma de fogo contra o funcionário
Marcelo Barrozo de Lima,
por isso não poderia considerá-lo como vítima e também porque o referido disparo não pode ser atribuído ao apelante
. Prosseguindo, defende que as consequências do crime, consideradas pelo Juízo de Primeiro Grau são inerentes ao tipo penal, que prevê o prejuízo patrimonial da vítima. Neste tocante, razão assiste à defesa quanto às consequências do crime,
já em relação à primeira circunstância judicial impugnada, não há motivos para neutralizá-la. Em sede judicial, a vítima
Marcelo Barrozo de Lima
foi categórica em afirmar que não foi capturada pelo apelante, porque conseguiu fugir da loja e evadir-se para um matagal e posteriormente para uma Madeireira vizinha, ocasião em que ouviu o primeiro disparo de arma de fogo. Além disso, acrescentou que visualizou uma pessoa de camisa azul, seguido por outro de camiseta vermelha e este ao visualizá-lo efetuou um disparo. A versão da vítima encontra total amparo nos vídeos da câmera de segurança acostados neste feito, principalmente o
VIDEO-2021-10-05-08-40-39 (ID. 115488970 - Pág. 2), demonstrando que Brendo, vestindo uma camisa manga longa azul
,
e logo atrás “
Neguinho
”, vestindo camiseta vermelha e portando a arma de fogo utilizada no crime, empreendem fuga a pé pela rua lateral da loja, a mesma utilizada pela vítima
Marcelo Barrozo de Lima.
É preciso destacar que
Marcelo Barrozo de Lima
não visualizou os corréus que estavam na recepção, tendo visto apenas o apelante que se dirigiu ao fundo da loja para contê-lo

e os outros dois funcionários, ou seja, não sabia o porte físico, nem roupa, muito menos a sequência que os agentes entraram ou saíram da loja e nem qual dele estaria efetivamente portando o artefato bélico.
Dito isso, merece credibilidade a fala da vítima de que foi efetuado um disparo em seu desfavor, vez que a versão apresentada está em completa consonância com os elementos de provas
. Maximize-se que a outra vítima, os demais funcionários e até mesmo o proprietário da loja não poderiam atestar a ocorrência de outro disparo, senão aquele que já tinham ouvido, porquanto ao mesmo tempo em que os comparsas
Brendo e “Neguinho”
fugiam e atentavam contra a vida de
Marcelo Barrozo de Lima,
o apelante
Rubsteq da Silva Bezerra
havia acabado de retornar para a recepção com os outros dois funcionários que tinham corrido, quando percebeu que
Henrique Hespanhol Galhardo Teixeira
estava alvejado e que seus comparsas tinham empreendido fuga, ou seja, a atenção de todos estava voltada para o recorrente.

À vista disso, as circunstâncias do crime são prejudiciais ao apelante, ainda que não tenha sido ele quem efetuou os disparos, tal como fundamentado anteriormente
. Entretanto, em relação às consequências do crime, realmente, vê-se que o Juízo
a quo
não agiu com acerto, valendo-se de elementar do tipo para agravar a pena-base do apelante, pois é sabido e ressabido que o prejuízo patrimonial é inerente ao crime de roubo, seja ele qualificado pelo resultado ou não” (ID 120886450). Destaquei.

Como se nota,
toda
a controvérsia posta nos autos, inclusive o pedido de afastamento da
depreciação das circunstâncias do crime
, foi submetida à
efetiva
análise do órgão colegiado, que, de
forma
clara
,
objetiva
e
coesa
,
reconheceu a fragilidade da tese defensiva e referendou a negativação impugnada.

Nesses moldes, por qualquer ângulo que se olhe, a
pretensão ventilada nos aclaratórios, sob o falso pretexto de que o julgado seria omisso, mais se assemelha à tentativa de alcançar, por meio de instrumento recursal
inidôneo
para esse fim, a reforma da decisão colegiada do que efetivamente de corrigir os alegados vícios.

Assim, como as circunstâncias expostas revelam que os aclaratórios
não
foram manejados
com o objetivo de corrigir as falhas previstas no art. 619 do CPP, mas única e exclusivamente de retratar o inconformismo do acusado/embargante com decisão contrária a seus interesses e provocar o revolvimento da matéria, eles devem ser rejeitados.

Nessa linha de raciocínio, vale conferir como esta Corte vem decidindo em casos semelhantes:

“O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que
os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado
. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal). Embargos de Declaração rejeitados” (RAC 1005560-93.2020, Rel. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, DJE 21.3.2022). Destaquei.

“O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação da efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que
os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais registrar que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não é necessário, para o prequestionamento, que o julgado invectivado mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada
. Embargos desprovidos” (RAC 1003502-15.2021, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 24.1.2022). Destaquei.

Enfim, sabendo-se que os Embargos de Declaração não se prestam a provocar o reforço na fundamentação ou rediscutir teses contrárias aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como exposto acima,
não
pairam vícios de qualquer natureza, deve ser
afastada
a pretensão recursal.

Com essas considerações,
nego
provimento aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022